Tribunal: STF
Processo: HC 164768
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição 39.935/2020 – eDOC 88): 
    O agravante requer, por meio da petição em referência seja conferido destaque ao julgamento do agravo regimental, de modo que o recurso seja retirado da pauta de julgamento virtual e seja reinserido em julgamento presencial ou por videoconferência, tendo em vista que possui interesse em realizar sustentação oral.
    É o relatório. Decido.
    1. Anoto, de início, que a Resolução n. 642/2019, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, prescreve o seguinte:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual a lista ou o processo com pedido de:
    I - destaque feito por qualquer ministro;
    II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;
    III - sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido”.
    Na espécie, a pretensão, para fins de sustentação oral, esbarra no disposto do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o qual preconiza que “(n)ão haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.
    Cabe salientar, nesse contexto, que os regimentos internos dos tribunais, cuja edição decorre de atribuição conferida pelo art. 96, I, ”a”, da Constituição Federal, constituem lei em sentido material e, em matéria de autogestão, inclusive preponderam sobre leis formais (ADI 1.105 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 03.08.1994).
    No caso, tenho que a prescrição regimental tem como mote a administração dos afazeres jurisdicionais, assentando a inadmissibilidade do pleito ora formulado.
    Por derradeiro, as razões deduzidas pelo requerente, não se revestem, a meu juízo, de potencialidade suficiente a ensejar a alteração da compreensão aqui externada. 
    2. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado.
     Intime-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente